Tribunal: TJPA
Processo: 0801328-54.2022.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801328-54.2022.8.14.0014

RECORRENTE: FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito (RESE) interposto por
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
em face de decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, incurso no crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs o RESE buscando, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia por alegado excesso de linguagem
.

No mérito, requereu a
impronúncia
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, sob o argumento de que as testemunhas eram indiretas ou interessadas.

Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte
(Art. 129, §2º, CPB).

Alternativamente, solicitou o
afastamento das qualificadoras
(meio cruel e recurso que dificultou a defesa), sustentando que o crime teria ocorrido após desavença anterior, o que afastaria a surpresa.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de nulidade por excesso de linguagem:
O magistrado de primeiro grau agiu com a necessária cautela e parcimônia, conforme o Art. 413 do CPP. A fundamentação se limitou a indicar a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimos de autoria (juízo de prelibação), sem emitir juízo de certeza sobre a culpabilidade, evitando influenciar o Conselho de Sentença.

Rejeição do pedido de impronúncia:
A materialidade do crime está plenamente comprovada pelo laudo pericial. Os autos contêm indícios suficientes de autoria, baseados em depoimentos convergentes de
testemunhas oculares
(pais da vítima) que reconheceram categoricamente o Recorrente como um dos autores, inclusive desferindo o golpe fatal no pescoço. Nesta fase processual (
judicium accusationis
), vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo a dúvida ser dirimida pelos jurados, juízes naturais da causa.

Manutenção das qualificadoras (Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa):
O decote das qualificadoras somente é permitido quando estas se mostram
manifestamente improcedentes
.

Meio Cruel (Art. 121, §2º, III):
Há indícios suficientes de que a conduta do agente buscou infligir sofrimento maior do que o necessário, evidenciado pela
reiteração de golpes de arma branca,
resultando em esgorjamento e cortes profundos. A execução na presença dos pais da vítima também agrava a violência.

Recurso que Dificultou a Defesa (Art. 121, §2º, IV):
Indícios suficientes demonstram que a vítima foi surpreendida por um
ataque coordenado em superioridade de agentes
(três indivíduos) e armamento, e mesmo tentando fugir, foi alcançada e brutalmente atacada, sem chance de defesa.

Rejeição da desclassificação para Lesão Corporal Seguida de Morte:
A desclassificação só é admitida se a ausência do
animus necandi
for manifesta e incontestável. No caso, a
localização letal da lesão
(região cervical, onde houve seccionamento de grandes vasos), a
ameaça prévia
e o
modus operandi
(uso de terçado e faca por múltiplos agentes) indicam a plausibilidade do dolo de matar, cabendo ao Tribunal do Júri analisar a intenção real do agente.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a decisão que pronunciou o acusado
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Artigo 121, §2º, III; Artigo 121, §2º, IV; Artigo 129, §2º.

Código de Processo Penal (CPP):
Artigo 386, VII; Artigo 413 (
Caput
e § 1º); Artigo 414; Artigo 589.

Constituição Federal (CF):
Artigo 93, IX.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4
(Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0801328-54.2022.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE: FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO BARROSO CERQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, a qual lhe pronunciou pelo crime
previsto no
artigo 121, §2º, III, IV, do Código Penal

(
(Homicídio Qualificado:
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

A denúncia foi oferecida pelo MP na data de 8 de agosto de 2023. Os fatos narrados datam de 18 de setembro de 2022, na localidade Capitão Pocinho, Comarca de Capitão Poço/PA. O denunciado, agindo com
animus necandi
(intenção de matar) e na companhia de outros dois indivíduos (sendo um deles conhecido como "CINCO"), ceifou a vida da vítima
JANDEILSON PEREIRA DE SOUSA
.

Em 17 de agosto de 2023, o Juízo da Vara Única de Capitão Poço
recebeu a Denúncia.

A Defesa ofereceu
Resposta Escrita
(em 31 de agosto de 2023), pedindo a improcedência da denúncia/absolvição, a descaracterização das qualificadoras, ou alegando que o réu não praticou o delito ou agiu sob excludentes de ilicitude.

Na data de
06 de Março de 2024 foi realizada a audiência de instrução e julgamento.
Foram ouvidas testemunhas de acusação: o Delegado de Polícia RAMON CEZAR NUNES SOUTO, RITA SOARES DE SOUZA (mãe da vítima), e ANTÔNIO VANDERLEI DE SOUSA (pai da vítima). O MP insistiu na oitiva da testemunha JOELMA MESQUITA ARAÚJO, sendo deferida a condução coercitiva.

Na data de
06 de agosto de 2024 da audiência de instrução e julgamento, com o encerramento da instrução.
Nesta audiência contou com a oitiva da testemunha JOELMA MESQUITA ARAUJO e o interrogatório do réu
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
.

O
Ministério Público apresentou alegações finais (23/08/2024)
reiterando o pedido de
PRONÚNCIA
do acusado, sustentando que a materialidade e a autoria delituosas estavam provadas.

Já a Defesa apresentou alegações finais (11/09/2024)
requereu a
impronúncia
ou
absolvição
do acusado (Art. 386, VII, CPP), alegando falta de provas, a não existência do fato na narrativa da denúncia, e que os depoimentos testemunhais não eram harmônicos. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
para Lesão Corporal Seguida de Morte (Art. 129, §2º, CPB) e a exclusão das qualificadoras (motivo fútil/cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A Sentença de Pronúncia foi prolatada na data de 17/10/2024

pronunciando
o acusado
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
. O réu foi pronunciado como incurso no
Artigo 121, § 2º, incisos III (motivo cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
do CPB, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

A Defensoria Pública interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
em 31 de outubro de 2024. A defesa no recurso alegou: impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria (alegando que as testemunhas eram indiretas ou interessadas); subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; alternativamente, o afastamento das qualificadoras (motivo cruel e recurso que dificultou a defesa), argumentando que o crime ocorreu após desavença anterior e a nulidade da decisão por excesso de linguagem, alegando que a fundamentação poderia influenciar o Conselho de Sentença.

O MP apresentou
Contrarrazões
em 04 de novembro de 2024, pugnando
pelo conhecimento e pelo não provimento do RESE
e pela manutenção da decisão de pronúncia e das qualificadoras.

Em 13 de março de 2025, a Procuradora de Justiça, MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, emitiu parecer manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do RESE.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A Constituição Federal exige que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. No âmbito do Tribunal do Júri, a lei processual penal, em seu Art. 413, exige que a decisão de pronúncia se limite a declarar a admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se no mérito probatório, justamente para evitar o excesso de linguagem que possa influenciar os jurados.

O Código de Processo Penal estabelece, em seu Artigo 413, § 1º, que
"A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena"
. Tal limitação visa justamente evitar que o convencimento do juiz togado influencie o ânimo dos jurados, juízes naturais da causa.

Ao analisar a Sentença de Pronúncia, verifica-se que o magistrado
a quo
agiu com a necessária cautela e
parcimônia
, estando ciente da vedação à
eloquência acusatória
. O Juiz de primeiro grau, ao fundamentar a pronúncia, limitou-se a indicar:

1.

A materialidade delitiva, comprovada pelo
laudo pericial,
que atestou que a causa mortis foi
anemia aguda
resultante de ferimentos na parte lateral do pescoço, com seccionamento de grandes vasos.

2.

Os
indícios mínimos de autoria
, baseados nos depoimentos de testemunhas oculares (os pais da vítima, Antônio Vanderlei de Sousa e Rita Soares de Sousa), e do Delegado de Polícia
RAMON CEZAR NUNES SOUTO
, que confirmaram que o Recorrente, acompanhado de outros, desferiu vários golpes de arma branca, sendo o golpe fatal o que atingiu o pescoço da vítima.

Em momento algum, a decisão singular adentrou o mérito das provas para emitir um
juízo de certeza
sobre a culpabilidade do Recorrente, utilizando apenas o juízo de prelibação (
in dubio pro societate
), que é o que rege esta fase processual. O julgador agiu com
parcimônia
, não emitindo juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos. 2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).
3. Na hipótese, não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo.
4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 5. No caso, a prisão cautelar encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não aproximação, invadido, mediante arrombamento, a residência de sua ex-esposa e, de posse de um machado, atacou violentamente a sua ex-companheira e as duas filhas dela. Além disso, há informações de que o acusado estaria envolvido na prática de outros crimes, havendo indícios de que, se solto, poderá constranger as vítimas e as testemunhas, podendo, inclusive, voltar a praticar novos crimes. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Noutras palavras, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Conclui-se que a linguagem utilizada nas decisões cautelares se mostrou
adequada e necessária
para cumprir o dever de motivação imposto pela Constituição, sem antecipar o mérito da acusação, que caberá ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a necessidade de fundamentação das decisões cautelares
rejeito a preliminar de nulidade
por alegado excesso de linguagem.

II – DA IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

O Recorrente busca a impronúncia, alegando que os indícios de autoria são insuficientes, prevalecendo a dúvida em seu favor (
in dubio pro reo
).

Contudo, para a fase de pronúncia, que encerra o
judicium accusationis
nos crimes dolosos contra a vida, a lei processual penal exige que o juiz esteja convencido de dois requisitos básicos:
materialidade do fato
e
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(Art. 413 do CPP).

Neste juízo de prelibação, a regra aplicada é o
princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, a dúvida, se existente, resolve-se em favor da sociedade, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

A materialidade do crime encontra-se
plenamente comprovada
nos autos. O Juízo
a quo
fundamentou a pronúncia no
laudo pericial,
cujo resultado atesta que a vítima,
JANDEILSON PEREIRA DE SOUSA
, sofreu
ferimentos na parte lateral do pescoço
, com seccionamento de grandes vasos, o que resultou em
anemia aguda
, sendo esta a
causa mortis
.

Os autos contêm
indícios mais que suficientes
para indicar que o Recorrente,
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
, teve participação na execução do homicídio, atuando em concurso de agentes.

A acusação inicial narra que, após um desentendimento em um evento festivo, o denunciado
ameaçou a vítima de morte
, afirmando ser integrante do "comando vermelho".

Na noite dos fatos, o Recorrente e outros dois indivíduos, portando armas brancas (terçado e faca), foram até a residência do ofendido, surpreenderam-no e o atacaram com diversos golpes.

As testemunhas
RITA SOARES DE SOUZA
(mãe da vítima) e
ANTÔNIO VANDERLEI DE SOUSA
(pai da vítima) — arroladas pela acusação e ouvidas em audiência — prestaram depoimentos
convergentes
:

Rita Soares de Souza
declarou ter
presenciado
toda a ação criminosa, reconhecendo categoricamente o Recorrente. Ela ressaltou que o
último golpe, desferido no pescoço
da vítima, partiu do acusado Francisco Bruno.

Antônio Vanderlei de Sousa
relatou que também
presenciou
a perseguição da vítima por três indivíduos armados, incluindo o Recorrente, e que Francisco Bruno foi o autor dos
primeiros golpes
.

O Delegado de Polícia,
RAMON CEZAR NUNES SOUTO
, confirmou que testemunhas reconheceram o Recorrente como um dos autores do crime, bem como a existência da desavença prévia e a ameaça de morte.

A tese defensiva, apresentada no recurso, de que os depoimentos seriam de "testemunhas indiretas (ouviram dizer)"
não se sustenta
, pois Rita Soares de Souza e Antônio Vanderlei de Sousa afirmaram
expressamente terem presenciado
o evento criminoso, constituindo-se em testemunhas oculares.

Diante do conjunto probatório oral, que demonstra a participação direta do Recorrente, confirmando a materialidade (laudo) e os indícios suficientes de autoria (depoimentos),
não há que se falar em impronúncia
.

A impronúncia (Art. 414 do CPP) somente seria cabível se o Juízo estivesse seguro da inexistência de provas mínimas. Havendo, como no caso, provas testemunhais que apontam o réu como executor, a dúvida deve ser dirimida pelos jurados, em Plenário.

III - DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS

A tese defensiva que pleiteia o afastamento das qualificadoras do homicídio deve ser rejeitada nesta fase processual.

O decote das qualificadoras somente é permitido quando estas se mostram
manifestamente improcedentes
ou completamente destituídas de amparo probatório. O Juízo
a quo
cumpriu o Art. 413, § 1º, do CPP ao
especificar as circunstâncias qualificadoras
. As provas dos autos e as circunstâncias demonstram que há indícios suficientes para que o Júri Popular decida sobre sua permanência.

A defesa argumenta que o meio cruel é inexistente e que a multiplicidade de golpes não o caracteriza, exigindo-se a intenção específica de aumentar sadicamente o sofrimento.

No entanto, a Sentença de Pronúncia manteve a qualificadora sob a justificativa de que o crime foi cometido mediante
diversos golpes de arma branca
, resultando em
esgorjamento
, cortes profundos na face, coxas e braço. Tais elementos são indiciários de que o agente buscou infligir sofrimento maior do que o necessário para a consumação do homicídio. Conforme visto nos autos:

·

O crime foi praticado com o uso de
armas brancas, tipo terçado e faca
;

·

Os ferimentos fatais ocorreram na
parte lateral do pescoço
, com
seccionamento de grandes vasos
, o que resultou em anemia aguda e morte;

·

A
reiteração de golpes
na vítima,
em princípio e para fins de pronúncia
, é considerada circunstância indiciária do 'meio cruel', que consiste em um meio no qual o agente provoca
maior sofrimento à vítima
;

·

A decisão de pronúncia ainda ressaltou que o fato foi
"em tese praticado à presença da genitora e genitor do ofendido"
, o que agrava a violência da ação.

Dessa forma, havendo indícios de que a conduta extrapolou o mero dolo de matar, impondo sofrimento desnecessário pela forma de execução, a qualificadora não é manifestamente improcedente e
cabe ao Corpo de Jurados decidir pela sua permanência
.

Quanto à manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2.º, inciso IV) a defesa sustentou que, como houve uma desavença anterior entre a vítima e o Recorrente,
não houve surpresa
.

Contudo, a jurisprudência e a prova dos autos demonstram que o recurso que dificultou a defesa se manifesta por fatores que vão além da mera ausência de discussão prévia. Os elementos indicam que a vítima foi
surpreendida
por um ataque em
superioridade de agentes e armamento
:

·

O Recorrente agiu na companhia de
outros dois indivíduos
.

·

Os três agentes estavam em posse de
armas brancas
.

·

O ataque foi executado após a vítima ser
surpreendida
.

·

Mesmo após a vítima tentar
correr para se salvar
, ela foi
alcançada e continuou sendo brutalmente esfaqueada e cortada
pelos três indivíduos,
sem qualquer chance de defesa
.

O ataque coordenado, em superioridade numérica e com perseguição para garantir o resultado morte (o que o Parquet chamou de "ataque inesperado e mortal"), impede que esta qualificadora seja considerada "manifestamente improcedente". O Juízo
a quo
considerou que as lesões produzidas na traqueia e tórax da vítima, locais de aguda letalidade, impediram qualquer chance de defesa.

A existência de indícios suficientes para sustentar as qualificadoras, sejam elas de meio cruel ou de recurso que dificultou a defesa, impõe a remessa do julgamento ao
Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Quanto a tese da defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (crime preterdoloso, no qual o agente tem dolo apenas na lesão e culpa no resultado morte) não pode ser acolhida neste estágio processual.

A desclassificação do homicídio (doloso) para a lesão corporal seguida de morte (preterdoloso) só é admitida quando a
ausência do
animus necandi
(dolo de matar) for
manifesta e incontestável
. Se houver dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do agente, a questão deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
.

No caso dos autos, os elementos de prova coligidos durante a instrução processual indicam, no mínimo, a plausibilidade da tese de que o Recorrente agiu com
dolo de matar
:

1.

Materialidade e Localização da Lesão:
O laudo pericial comprova a materialidade e atesta que a vítima, JANDEILSON PEREIRA DE SOUSA, foi a óbito em decorrência de
ferimentos na parte lateral do pescoço
, onde houve o
seccionamento de grandes vasos
, resultando em
anemia aguda
. O golpe no pescoço (região cervical), sendo uma zona nobre e vital, é um elemento objetivo que
costuma ser letal
e que, por projeção da razão humana, indica o
dolo de matar
;

2.

Ameaça Prévia e Premeditação:
Consta na Denúncia que o delito foi cometido por
motivo de vingança, de maneira premeditada
, logo após um desentendimento em uma festa, ocasião em que o denunciado
FRANCISCO BRUNO
teria
ameaçado a vítima de morte
, afirmando ser integrante do "comando vermelho";

3.

Modus Operandi:
A conduta envolveu o ataque à vítima por
três indivíduos
, todos em posse de
armas brancas, tipo terçado e faca
. O Recorrente teria desferido
vários golpes de terçado
, atingindo braços e
pescoço da vítima
;

4.

Prova Testemunhal:
Testemunhas
presenciais
(oculares), como RITA SOARES DE SOUZA e ANTÔNIO VANDERLEI DE SOUSA (pais da vítima), afirmaram ter visto o Recorrente como um dos executores do crime. Rita de Souza, inclusive,
afirmou que o último golpe, desferido no pescoço da vítima, partiu do recorrente
.

A
potencialidade lesiva e letal do instrumento empregado
e o
local do corpo atingido
(região cervical) são fatores determinantes que apontam a presença, ao menos em tese, do
animus necandi
.

Não sendo a ausência do dolo de matar manifesta e inequívoca, compete ao Tribunal do Júri, mediante a análise aprofundada das provas, determinar a intenção real do agente e, se for o caso, proceder à desclassificação.

Verifica-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao pronunciar o acusado, pois os autos demonstram a materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria e dolo
. Diante da incerteza sobre o elemento subjetivo do agente, o acolhimento do pedido de desclassificação violaria a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito e mantenho inalterada a r. decisão que
PRONUNCIOU
o acusado
FRANCISCO BRUNO NASCIMENTO CUNHA
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 04/11/2025